Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700713-25.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARLUCIA SOUZA CHAVES PACIENTE: ELCIMAR DO ESPIRITO SANTO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com vistas à revogação da prisão preventiva de ELCIMAR DO ESPÍRITO SANTO ALVES, decretada nos autos n. 0712126-39.2023.8.07.0010, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira. Em 12/01/2024, foi deferida a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Ficaram mantidas as medidas cautelares e as medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente. Informou o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria que, “no dia 11/1/2024, a vítima compareceu nesta serventia e, na ocasião, solicitou a revogação das medidas protetivas deferidas nos autos da MPU 0712125-54.2023, alegando que ''vai viajar por vários dias” e que o ofensor ''não a incomodou mais” (ID 54904480). Em consulta ao andamento da ação penal de origem (0712126-39.2023.8.07.0010), verifica-se que, em 22/01/2024, foi proferida decisão, revogando as medidas protetivas e “também o monitoramento eletrônico do ofensor já que sua finalidade precípua é incrementar a eficácia das protetivas, agora revogadas.” (ID 184244478). Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador